Tribunal: TJES
Processo: 5002667-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS

AGRAVADO: P. CHECCHETTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO REALIZADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOBRO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
;

2. O recolhimento do preparo para o recurso principal, não se aproveita para o agravo interno posterior;

3. Não procedida a regularização do preparo recursal, com o seu recolhimento em dobro após regular intimação, impõe o não conhecimento do recurso.

4. Recurso não conhecido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5002667-35.2024.8.08.0000

Agravante: David Mozdzen Pires Ramos

Agravada: P. Checchetto – M.E.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por David Mozdzen Pires Ramos contra a decisão monocrática (Id 7623320) que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (Id 7835779), sustenta o agravante que a rejeição da sua impugnação ao cumprimento de sentença foi indevida, tendo em vista que a dívida executada já estava quitada anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, não havendo que se falar em garantia do juízo para a suspender a execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8128587)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante teve seu agravo de instrumento não conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que apenas reiterou os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença, sem rebater o fundamento da decisão recorrida que reconheceu a preclusão da tese de quitação da dívida executada.

Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

Ao interpor o agravo interno, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, ao fundamento de que estaria suprido já pelo pagamento já realizado para o recurso principal.

Considerando que o recolhimento do preparo de um recurso não se aproveita para outro, o agravante foi intimado para regularizar situação, com o recolhimento em dobro, (Id 8209267), porém, manteve-se inerte.

Assim, diante do não recolhimento do preparo recurso na forma estabelecida no CPC, mesmo após regular intimação, impõe-se o reconhecimento da deserção.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. OPORTUNIZADO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu deserção do recurso interposto desacompanhado do preparo recursal. 2. Dada oportunidade de processamento do recurso mediante recolhimento em dobro do preparo, quedou-se inerte o recorrente. 3. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0002019-83.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data de julgamento: 05/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO – RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO. Ausente um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, qual seja, o preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o agravante, conquanto intimado, deixa de realizar o recolhimento em dobro da rubrica. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5007942-96.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 01/11/2023)

Diante do exposto, em razão da deserção, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.